Tribunal: TJES
Processo: 5004674-94.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004674-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARCIO GREVI PINHEIRO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
CONTRADIÇÃO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
O
presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de provas

por mero inconformismo,
sobretudo porque ficou assente no voto vencedor
as razões para alteração da sentença.
4.

Neste sentido, já encontra amparo em ampla jurisprudência deste Sodalício que “
[...] a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão. [...]”
Data: 25/02/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0025494-98.2016.8.08.0035. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.
5.

Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004674-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: MARCIO GREVI PINHEIRO

Advogado do(a) APELADO: ROBSON ALLEGRETTO SCARDINI - ES12427-A

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de provas

por mero inconformismo,
sobretudo porque ficou assente no voto vencedor do e.
Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, os seguintes termos:

“
[...] Entretanto, entendo deva ser revista a condenação do Apelante ao pagamento do valor de R$ 29.631,04 (vinte e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatro centavos) que, segundo a sentença, refere-se “ao pagamento da primeira parcela e quitação do contrato fraudulento”. Registro que o Apelado requereu, na petição inicial, a título de dano material, a condenação do Apelante ao pagamento da diferença entre os valores subtraídos da conta corrente e o valor creditado em razão da contratação fraudulenta realizada por terceiros, resultando o montante pretendido de R$ 8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais). Ocorre que a referida postulação pressupunha o acolhimento do pedido liminar de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, mantendo-se o valor creditado na conta corrente do Apelado de forma definitiva. No entanto, a tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo a quo, de modo que, a rigor, as 8 (oito) parcelas do empréstimo passariam a ser debitadas na conta corrente do Apelado. Conclui-se, assim, que a condenação do Apelante ao pagamento de indenização pelo valor total do empréstimo só se justificaria acaso demonstrado que o Apelado efetivamente pagou as respectivas parcelas mensais contratadas.

Assim, não há que se cogitar a existência de contradição, na medida que a proposição de voto para retirar esta parte da condenação constou no voto vencedor, após análise das provas constantes dos autos, o que não configura vício a ser sanado.

Neste sentido, já encontra amparo em ampla jurisprudência deste Sodalício que “
[...] a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão. [...]”
Data: 25/02/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0025494-98.2016.8.08.0035. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

Nesse sentido,
o
c
. STJ é claro ao reafirmar que os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. (EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É

como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.